Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-07.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707741-07.2021.8.07.0014 APELANTE: BANCO BMG SA, MARIA AUXILIADORA MARCAL NUNES APELADO: MARIA AUXILIADORA MARCAL NUNES, BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Como se sabe, a exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Banco BMG S.A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da dialeticidade recursal, especialmente quanto à ausência de impugnação específica ao Contrato n.o 11634435, bem como em relação à improcedência do pedido de indenização por danos morais e à forma de restituição de valores (simples), expressamente determinada na sentença Id. 73101071. Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora